Tribunal: STF
Processo: ARE 1571311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER, DISPARO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTS. 147, CAPUT, C/C 7º, DA LEI N. 11.340/06, E 12 E 15 DA LEI 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA OFENDIDA, NA FASE EXTRAJUDICIAL, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 05/2019, DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA FIXAR A VERBA HONORÁRIA ÀS DEFENSORAS NOMEADAS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise dos elementos probatórios amealhados aos autos, não há dúvidas de que o Apelante E. L. L., até o dia 04 de abril de 2021, possuía uma arma e munições de uso permitido (uma espingarda, marca Rossi, calibre .32 e 10 cartuchos, marca CBC e calibre .32), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão (APF 1, f. 11, evento 1) e Laudo Pericial (evento 50), ambos acostados nos autos n. 5000236.2020-21.8.24.0216.



    Ainda, restou comprovado que, na data dos fatos, o Recorrente, prevalecendo-se de relação íntima de afeto, ameaçou de morte M. D. V., sua ex-companheira, por palavras e gestos, causando a ela fundado temor, bem como efetuou disparos de arma de fogo na frente de sua própria residência, ou seja, em local habitado.



    Tais conclusões defluem das declarações extrajudiciais da Vítima e do enteado do réu, corroboradas pelos relatos dos Agentes Públicos responsáveis pelo atendimento da ocorrência, bem como pelo resultado do exame pericial no artefato bélico, que constatou a deflagração de um cartucho.



    Embora a Ofendida e o informante O. tenham modificado parcialmente as declarações apresentadas na esfera administrativa em suas declarações judiciais, as versões por eles apresentadas inicialmente encontram amparo nos depoimentos dos Agentes de Segurança Pública responsáveis pelo atendimento da ocorrência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente